Tribunal: TJDFT
Processo: 0703968-68.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703968-68.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: A. A. D. S. F. REPRESENTANTE LEGAL: REINALDO DA SILVA FREITAS D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração oposto por DISTRITO FEDERAL em face do acórdão de ID 51891463, que conheceu e proveu apelação interposta pela embargada. Em uma análise preliminar, verifica-se que o embargante não indicou em seu recurso qualquer um dos vícios autorizadores para oposição de Embargos de Declaração. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Nesse passo, em homenagem ao princípio da não surpresa e do contraditório, intime-se o embargante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 20 de outubro de 2023 16:05:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador